Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-30.2023.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NESTES AUTOS. DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PLEITEADO O REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS INICIAIS. PARCIAL VIABILIDADE. READEQUAÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS. MAJORAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE PORRESTRITIVASDEDIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO, PELO APELANTE, DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.4. ALMEJADO O DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SUA PRISÃO PREVENTIVA. APELANTE REINCIDENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO QUE DEVE SER COMPATIBILIZADA COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A simples negativa de autoria não autoriza a absolvição do apelante, porquanto o decreto condenatório está estribado em provas colhidas nestes autos, especialmente nas declarações da vítima e dos policiais militares, colhidas nas duas fases da persecução penal, restando demonstrado indene de dúvidas que houve a apropriação de dinheiro da vítima para si com ânimo de assenhoramento definitivo, seguida de ameaça de morte ao ofendido e do oferecimento, aos agentes públicos, de vantagem financeira com o objetivo de que omitissem ato de ofício consistente na prisão em flagrante.
2. Merece retificação, embora não para o mínimo legal, a penas basilares fixadas para o apelante, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) decorrente da aplicação de agravante deve ser fundamentado, o que não ocorreu na espécie.
3. Uma vez constatado que o apelante não preenche os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal, por se tratar de agente reincidente, é inviável a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. Subsistindo os motivos que a justificaram, deve ser mantida a prisão preventiva quando o réu reincidente ficou preso durante a instrução criminal, ainda que diante da fixação de regime inicial semiaberto em segundo grau, não havendo que se falar em incompatibilidade deste com a manutenção da prisão cautelar daquele. Até porque“[...] Remanescendo concretos e idôneos os motivos invocados pela instância ordinária, mesmo diante da atual fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mantêm-se a prisão preventiva do apelante, devendo-se, contudo, observar a sua devida compatibilização” (N.U 1000141-10.2022.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, publicado no DJE 17/11/2023).
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000731-30.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENEIRO GOMES TEIXEIRA (APELANTE), JOAO VITOR NOBREGA ROSA - CPF: 051.956.791-93 (ADVOGADO), VANDERLEI MENDES DA ROCHA - CPF: 689.748.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELSON DE SOUZA VARJAO - CPF: 023.253.881-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JOSE FERREIRA NETO - CPF: 965.636.561-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENEIRO GOMES TEIXEIRA - CPF: 036.656.481-14 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE
AMEAÇA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NESTES AUTOS. DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA
SUA
PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PLEITEADO O REDIMENSIONAMENTO
DA
S
PENA
S
INICIAIS
.
PARCIAL
VIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA
S
PENA
S
INTERMEDIÁRIA
S
. MAJORAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA
S
PENA
S
PRIVATIVA
S
DE LIBERDADE PORRESTRITIVASDEDIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO
, PELO APELANTE,
DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.4. ALMEJADO O DIREITO DE
O APELANTE
RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA
SUA
PRISÃO PREVENTIVA. APELANTE REINCIDENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO QUE DEVE SER COMPATIBILIZADA COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A simples negativa de autoria não autoriza a absolvição do apelante, porquanto o decreto condenatório está estribado em provas colhidas nestes autos, especialmente nas declarações da vítima e dos policiais militares, colhidas nas duas fases da persecução penal, restando demonstrado indene de dúvidas que houve a apropriação
de dinheiro
da vítima para si com ânimo de
assenhoramento
definitivo, seguida de ameaça de morte
ao
ofendido e
do oferecimento, aos agentes públicos, de vantagem
financeira
com o objetivo de que omitissem ato de ofício consistente na prisão em flagrante.

2. Merece retificação, embora não para o mínimo legal, a pena
s basilares

fixadas

para o
apelante, tendo em vista que
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) decorrente da aplicação de agravante deve ser fundamentado, o que não ocorreu na espécie.

3. Uma vez constatado que o apelante não preenche os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal, por se tratar de agente reincidente, é inviável a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

4. Subsistindo os motivos que a justificaram, deve ser mantida a prisão preventiva quando o réu reincidente ficou preso durante a instrução criminal, ainda que diante da fixação de regime inicial semiaberto em segundo grau, não havendo que se falar em incompatibilidade deste com a manutenção da prisão cautelar
daquele
.
Até
porque
“
[
...]
Remanescendo concretos e idôneos os motivos invocados pela instância ordinária, mesmo diante da atual fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mantêm-se a prisão preventiva do apelante, devendo-se, contudo, observar a sua devida compatibilização
”
(
N.U 1000141-10.2022.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, publicado no DJE 17/11/2023).

5.
Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eneiro
Gomes Teixeira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000731-30.2023.8.11.0021
, conden
ando
-o pelo cometimento dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), apropriação indébita (art. 168 do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), às penas de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e
2 (dois) meses e
13 (treze) dias de detenção, no regime fechado, e 68 (sessenta e oito) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, com base nas razões deduzidas na peça encontradiça no ID 177368681, postula sua absolvição do crime de apropriação indébita, com fulcro no art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal; e, em relação aos crimes de ameaça e
de
corrupção ativa, sua absolvição com fundamento no art. 386, V e VII do
referido

Codex
.
E, s
ubsidiariamente,
requer: a
aplica
ção

d
a
s
pena
s

no mínimo
legal
; a substituição da
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por restritiva
s
de
direitos
;
e
o
direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, nas contrarrazões que são vistas no ID 79769193, postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 184660188, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 175110929, narra os fatos desta forma:

[...]
1o FATO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de março de 2023, por volta das 15h20m, na via pública localizada na Av. Zélia Gattai, s/n, no Bairro Nazaré, na cidade de Nazaré/MT,
ENEIRO GOMES TEIXEIRA
, consciente e dolosamente, apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), pertencente à vítima PEDRO JOSÉ FERREIRA NETO.

Conforme se apurou, no dia e período dos fatos, a vítima e o denunciado encontrava-se em um bar no centro da cidade, quando então passaram a conversar a respeito do fato da vítima estar com seu carro parado sem gasolina em um ponto distante da cidade, momento em que
o denunciado, prometendo ajudar a vítima, recebeu do ofendido o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
a título de buscar a gasolina para o carro da vítima.

Passado algum tempo, a vítima abordou o denunciado questionando a respeito do combustível, quando
o denunciado disse que não devolveria o valor.

Nesse momento denunciado e vítima passaram a discutir e entraram em luta corporal, sendo separados por pessoas que estavam no local.

2o FATO
:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de hora e local,
ENEIRO GOMES TEIXEIRA
,
ameaçou a vítima PEDRO JOSÉ FERREIRA NETO, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta que, após a ocorrência do delito relatado no 1o fato, a vítima procurou a CENTRAL DE ATENDIMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE NOVA NAZARÉ com o
proposito
de informar o ocorrido, instante em que o denunciado também compareceu no local, e não satisfeito com todo o exposto pelo ofendido, simplesmente passou a proferir ameaças contra a vítima, pelo que assim prenunciou: “EU TE BATI MESMO, VOCÊ NÃO SABE QUEM EU SOU, EU TENHO ARMA, SOU BOM DE TIRO E VOU TE MATAR!”. Palavras que foram presenciadas pelos policiais militares que deram voz de prisão ao denunciado.

3o FATO:

Consta ainda do caderno investigativo que, logo após ter-lhe sido dada voz de prisão,
ENEIRO GOMES TEIXEIRA
ofereceu e prometeu vantagem indevida aos funcionários públicos
ali presentes, para determiná-los a omitir ato de ofício – não efetivação de sua prisão em flagrante delito. Apurou-se que ENEIRO GOMES TEIXEIRA, com o objetivo odioso de se safar ilegalmente, proferiu os seguintes dizeres: "O QUE POSSO DAR PRA VOCÊS PRA GENTE NÃO FAZER ESSE BOLETIM, PORQUE TENHO MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO POR HOMICÍDIO E POR ROUBO E VAI ACUSAR NA HORA QUE VOCÊ COLOCAR MEU NOME AI, VAMOS RESOLVER ISSO POR AQUI”, oferecendo e prometendo aos policiais militares vantagem
indevida acaso eles omitissem o ato de ofício e, assim, não efetivassem a sua prisão em flagrante delito. À luz dessas circunstâncias, e fazendo valer por completo a moralidade da Administração Pública, os policiais militares prenderam o denunciado em flagrante delito não somente por conta da prática dos crimes relatados no 1o e 2o fato, mas também em razão do cometimento do delito de corrupção ativa.

[...].
Destacamos

Conforme relatado, o apelante almeja
ser
absolvi
do
da prática do delito apropriação indébita com fulcro no art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal; e
dos cr
imes de ameaça e corrupção ativa,
nos termos do
art. 386, V e VII, do citado
Codex
.

Todavia, no caso em apreciação, ao contrário do que alega o apelante, não há dúvidas de que a sua condenação deve ser mantida, pois a materialidade e autoria delitivas são incontestáveis, conforme se infere
dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 175113036); boletim de ocorrência (ID
175113039
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Na verdade, apesar da negativa apresentada pelo apelante, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
combatido
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento dos crimes narrados na peça acusatória por parte dele, sendo imperioso consignar que este
recurso
não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira correta as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito, a vítima relatou na fase policial (ID 175113044) que por volta do meio-dia da data dos fatos estava transitando em seu veículo
com destino
ao
m
unicípio de Nova Nazaré quando, em dado momento, o combustível do automóvel acabou. Por esse motivo, pegou carona com
um
terceiro não identificado nestes autos até um posto de gasolina, porém, não encontrou carona para retornar ao seu carro. Diante disso, dirigiu-se a um bar naquela localidade, onde encontrou o apelante e compartilhou o acontecido.

O ofendido
prosseguiu detalhando na fase inquisitiva que
“[...] o suspeito se prontificou a ir comprar a gasolina no posto; QUE deu o valor de R$ 100,00 em
dinheiro para o suspeito ir comprar a gasolina; QUE ficou no bar esperando o suspeito voltar; QUE o suspeito voltou ao bar sem a gasolina e disse devolveu R$ 50,00 a vítima [...]
”.

O ofendido
d
eclarou
,
ademais
,
que
o
apelante, de inopino e sem justificar o que havia feito com o dinheiro recebido,
o
enforcou e disse que
“[...] se ele mocasse [...] acabaria de matá-lo

[...] pegou de volta os R$ 50,00 que havia entregado para a vítima

[...]
”.

P
or fim,
o ofendido disse
que comunicou o ocorrido à Polícia Militar, que se dirigiu ao
aludido
bar
,
todavia, por
receio do apelante
,
“disse que estava tudo resolvido
”
; esclarecendo, outrossim, que ao se
desloca
r
ao quartel
da guarnição militar

para
registrar
a
ocorrência,
“[...] o suspeito chegou [...] disse acusando a vítima de ter furtado seu celular [...] foi algemado pela PM e em seguida disse na frente dos policiais que quando saísse da cadeia o mataria [...].

Em que pese a vítima não
ter
sido ouvida na fase judicial, suas declarações foram corroboradas pelos
depoimentos dos
policiais militares
Adrielson
de Souza Varjão e Vanderlei Mendes da Rocha, os quais, em juízo,
fizeram
estes esclarecimento
em relação aos fatos sob apuração:

[...]

2.2 DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Dispõe o dispositivo legal:

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A materialidade e a autoria delitiva são extraídas da declaração da vítima em sede policial e da prova oral judicializada.

Neste ponto,
Vanderlei Mendes da Rocha, Policial Militar,
disse que estava de plantão, quando foram acionados acerca de uma briga em um bar; que não avistaram a briga informada; que, após, uma das partes chegou à central dizendo que tinha visto a viatura passando, mas não tinha se manifestado por medo; que queria fazer o registro em razão de que havia sido agredido pelo réu, o qual tinha subtraído uma
quantia em dinheiro
.

Adrielson
de Souza Varjão, Policial Militar
, narrou o ocorrido nos mesmos termos do seu colega, acrescentando que a
vítima disse que a
briga começou porque havia dado dinheiro ao réu para buscar gasolina para ele, mas não o fez; que tinha dado cem reais ao réu, sendo
devolvidocinquenta
; que na hora da briga o réu pegou os outros cinquenta
; [...]

Embora não tenha sido ouvida em sede policial, foi a seguinte declaração prestada pela vítima quando do registro de ocorrência [...]

A palavra da vítima possui especial relevância quando em consonância com as demais provas angariadas no processo.

No caso em tela, trata-se de crime que não deixou vestígios, reforçando ainda mais a circunstância acima exposta.

Veja-se que a vítima narrou o ocorrido logo após o cometimento do delito.

Inclusive, foi por esta razão que se dirigiu à central da Polícia Militar.

O narrado pelos policiais confere maior veracidade no ponto em que relataram que o acusado chegou já xingando e ameaçando a vítima para não fazer o registro. Ou seja, sabia que estava envolvido em situação pretérita que poderia prejudicá-lo, pois, caso contrário, não teria agido de tal forma.

Ainda, o acusado apenas incumbiu o fato a outro indivíduo, sem qualquer lastro probatório.

O fato de não ter sido encontrado o dinheiro em posse do acusado em nada altera para aferição da autoria e materialidade, visto ser plenamente possível que tenha dado a outra pessoa ou escondido.

Por tudo isso, afasto a tese defensiva de ausência de provas e, não socorrendo ao réu qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo imputável, consciente da ilicitude de sua conduta à época dos fatos e lhe era exigível agir de forma diversa, de rigor sua responsabilização criminal.

[...]
2.3 DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE AMEAÇA

Dispõe o dispositivo legal:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

A vítima representou contra o acusado (112202624 - Pág. 1).

A materialidade e a autoria vêm delineadas pela declaração da vítima em sede preliminar e pelas palavras dos policiais em instrução.

Vanderlei Mendes da Rocha, Policial Militar
, disse que o réu chegou na polícia ameaçando a vítima na frente dos policiais; que deslocaram as partes à Delegacia; que o réu disse que tinha batido na vítima, bateria novamente
e também
o mataria.

Adrielson
de Souza Varjão, Policial Militar
, narrou que o réu ameaçava a vítima enquanto redigia o boletim de ocorrência; que a vítima, com medo, até pediu para “deixar quieto”.

O réu disse que não ameaçou a vítima.

O crime em tela foi presenciado pelos policiais militares, os quais relataram precisamente a conduta praticada pelo acusado, a qual, inclusive, resultou na sua prisão em flagrante
.

Além disso, o temor da vítima restou evidenciado pelo fato de que não relatou aos policiais, em um primeiro momento, o que havia ocorrido,
pois estava na companhia do réu, somente procurando-os posteriormente.

Não somente isso, conforme dito pelos policiais, a vítima até pediu para “deixar quieto” o registro de ocorrência, dadas ameaças incessantes. Igualmente, vai afastada a tese de insuficiência probatória, impondo-se a condenação do réu.

2.3 DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

Dispõe o dispositivo legal: Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa

A materialidade e a autoria são corroboradas pelo registro de ocorrência e pela palavra dos policiais.

Vanderlei Mendes da Rocha
que o réu tentou corromper os policiais em razão de que tinha um mandado de prisão em aberto; que a todo o momento perguntava o que poderia fazer para não registrar a ocorrência.

Adrielson
de Souza Varjão

expôs que o réu perguntou quanto o depoente queria para não fazer o registro.

Os policiais foram incisivos em relatar que o réu tentou
oferece
vantagem econômica para que não efetuassem o registro de ocorrência, o que lhes é exigido frente a notícia de crime prestada pela vítima.

Isso basta para a caracterização do delito, considerando ser crime formal, prescindindo da aceitação por parte dos agentes.

Outrossim, não há circunstâncias que indiquem que os servidores inventariam esse fato para prejudicar o réu.

Destarte, seguras e firmes as provas colhidas a fim de demonstrar também a prática deste delito, razão pela qual o caminho não é outro senão a condenação do acusado
.
[...].
(Trechos da sentença condenatória encartada ao ID 175110992,).
Destacamos

Como se sabe, para a caracterização do delito de apropriação indébita, é necessário que o agente tenha a posse ou detenção da coisa alheia, dela havendo livre disponibilidade, passando a utilizá-la como se proprietário fosse.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt:

Na apropriação indébita, ao contrário do crime de furto ou estelionato, o agente tem a posse lícita da coisa. Recebeu-a legitimamente; muda somente o
animus
que o liga à coisa
.
No entanto, se o agente a recebe de má-fé, mantendo em erro quem a entrega, pratica o crime de estelionato e não o de apropriação. Com efeito, o que distingue a apropriação indébita desses crimes, é que com ela não se produz violação da posse material do dominus:
a coisa não
é subtraída ou ardilosamente obtida, pois já se encontra no legítimo poder de disponibilidade física do agente
.

Enquanto nesses crimes a disponibilidade fática sobre a res é obtida com o próprio crime, na apropriação indébita essa disponibilidade física precede ao crime. No furto, há uma subtração; no estelionato, uma obtenção fraudulenta; na apropriação indébita, uma arbitrária inversão da natureza da posse. No furto, o agente obtém tirando; no estelionato, enganando; na apropriação indébita, aproveitando-se. Naqueles crimes há um
dolus

ab
initio, enquanto na apropriação indébita, o dolo é subsequente.
(
In
Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 652)
Destacamos

Nesse contexto,
conquanto haja a
negativa do apelante de que
não
teria se apropriado do dinheiro pertencente à vítima, é certo que as
provas
produzidas
nestes autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes a demonstrar
o dolo específico de sua parte, elemento subjetivo do tipo penal em comento
. Sendo assim,
considerando que
seus

atos
demonstram nitidamente que sua intenção era ter o valor financeiro para si com ânimo de
assenhoramento
definitivo, fica evidenciado o

animus rem
sibi

habendi
.

A propósito, em relação à matéria, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – VIAS DE FATO [ART. 21, LCP] E
AMEAÇA
[ART. 147, CP] -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE
PROVADAS - DESCABIMENTO
[...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É descabido o pleito
absoluitório
fulcrado na negativa do réu, isolada do conjunto probatório carreado aos autos
,
que comprovam a prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça
.
(N.U 0004519-28.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 08/05/2023)
Destacamos

Por outro viés
, no concernente aos crimes de ameaça e de corrupção ativa, vê-se que as ameaças foram presenciadas pelos policiais militares
Adrielson
e Vanderlei, que deram voz de prisão ao apelante na data dos fatos,
tendo
as referidas testemunhas
sido
incisivas e convergentes
ao
relatar que
ele
tentou oferecer
aos dois
agentes
vantagem
financeira
indevida para que não efetuassem
o
registro
da
ocorrência, pois
Eneiro

teria um mandado de prisão em aberto pelo cometimento de crimes de homicídio e de roubo.

Este
Tribunal de Justiça enfrentando questão similar, no que diz respeito à temática, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 147, CAPUT
, C/C ART. 61, INCISO III, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
–
ALEGAÇÃO
–
CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE
– IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de
bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria,

o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico
.
(
N.U 0018579-28.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, publicado no DJE 23/08/2021
)
Destacamos

Ademais,
deve ser destacado que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Impende registrar
,
ainda sobre
tema
,
que inexistem motivos para desmerecer as declarações da vítima, que estão alinhadas com as demais provas constantes nestes autos, sendo, pois, defeso cogitar da existência de pretexto para falsa imputação da prática dos crimes. E
,
ainda que se possa conjecturar que o ofendido tivesse interesse no resultado do processo, não constam destes autos quaisquer informações que possam colocar em dúvida suas narrativas.

Aliás, a linha de raciocínio desenvolvida neste voto, está em consonância com o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, em casos assemelhados, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CORRUPÇÃO ATIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
–
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. É escorreita a sentença que condena o réu pelo crime de corrupção ativa, baseada em
depoimentos de policiais militares uníssonos prestados tanto na delegacia como em juízo
, que lhe apontam como o autor da oferta da
vantagem indevida.
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT/TCCR/Enunciado Criminal 8).
[...]
(N.U 0004357-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, publicado no DJE 12/05/2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADOS PELAS DECLARAÇÕES COESAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS
[...] 3) RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de apropriação indébita, é inadmissível que a versão isolada apresentada pela apelante se sobreponha
à palavra segura da vítima, corroborada pelos demais elementos de provas, mormente porque não há qualquer elemento que faça presumir que a vítima esteja falseando a verdade com o intuito de prejudicá-la
.
[...] 3) Recurso desprovido em consonância com o parecer.
(
N.U 0005333-73.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, publicado no DJE 07/10/2022)
Destacamos

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Sendo assim, é forçoso concluir que o sentenciante agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dela, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de que não existe prova da existência do fato, não existe prova de que ele concorreu para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, II, V e VII do Código de Processo Penal).

Noutro giro, o apelante postula a redução das penas ao mínimo legal, ao argumento que o sentenciante
“não examinou com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, de forma justa e fundamentada”.

Contudo,
é forçoso reconhecer que, igualmente,
não assiste razão ao apelante
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se
existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não
se pode olvidar
, no que alude o assunto,
que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou seu entendimento no Enunciado n. 39 assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Partindo dessa premissa, da atenta leitura do édito judicial
combatido
nestes autos observa-se que não houve, na primeira etapa, valoração pejorativa de quaisquer das vetoriais insculpidas no art. 59 do Código Penal, tendo
, por isso,

as
penas basilares
sido
fixadas no mínimo legal previsto para os tipos penais em
referência
(
arts
. 147, 168 e 333 do Código Penal).

O
magistrado destacou
, também,
que o apelante é
reincident
e
(Processo Executivo de Pena n. 7000037-82.2019.8.09.0011), motivo
pelo qual
, ao realizar a dosimetria dos três crimes, aplicou a respectiva agravante na segunda fase do cálculo de pena
.
Entretanto,
observa-se que fo
ram
exasperada
s
a
s
pena
s iniciais
em fração superior à 1/6 (um sexto), sem
justifica
tiva d
a
escolha.

No que
atine
à fração de aumento decorrente da reincidência, cumpre salientar que este relator se filia ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o aumento da pena em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente
justificadas.

Por conseguinte, a
elevação
das
pena
s

iniciais
realizada

pelo
juízo de primeiro grau em razão da
reincidência
do apelante
sem apresentar qualquer fundamentação concreta
não se mostra razoável, suficiente e justa para retribuição e
reprovação do
s
crime
s
praticados por ele,
tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5.
Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes
.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

Destacamos

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a sanção de
Eneiro
Gomes Teixeira
da seguinte forma:

Crime de apropriação indébita

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, mantida a aferição neutra das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão
e 11 (onze)
dias-multa
,
a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Crime de corrupção ativa

Na primeira
fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, mantida a aferição neutra das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, qual torno defin
itiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Crime de ameaça

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, mantida a aferição neutra das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa
, qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Do concurso material de crimes

Considerando que os
delitos
foram cometidos em concurso material de crimes, procedo
a
soma das penas, restando a
s
pena
s
definitiva
s

de

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão

e
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 33 (trinta e três) dias-multa
, m
anten
do
o valor do dia-multa em 1/3 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicialmente semiaberto ao apelante, eis que
embora tenha sido
condenado à pena
de reclusão
de 3 ano e 6 meses de reclusão,
ele é
reincidente
.

Daí por que,
diante das circunstâncias judiciais favoráveis, à luz da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça,
é imperativo a aplicação do regime
acima
referido

posto que
"é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
deve ser ressaltado
que também não merece acolhimento por ausência de preenchimento de requisitos legais,
pelo apelante,
diante da
sua
condição de reincidente.

Finalmente,
apelante
requer o
direito de recorrer em liberdade.
Todavia, mais uma vez ele não tem razão.

Isso porque,
o
juízo de primeiro grau fundamentou a manutenção da prisão cautelar tendo em vista que o apelante é reincidente. Além disso,
ele
permaneceu preso por todo o trâmite processual e seu regime inicial de cumprimento de pena foi o fechado. Desse modo,
deve ser aplicado
à espécie o entendimento deste Tribunal
de Justiça
no sentido de que
“[
...]
Remanescendo concretos e idôneos os motivos invocados pela instância ordinária, mesmo diante da atual fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mantêm-se a prisão preventiva do apelante, devendo-se, contudo, observar a sua devida compatibilização
(N.U 1000141-10.2022.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Eneiro Gomes Teixeira
, para readequar o aumento decorrente da incidência da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto), redimensionando sua
s
pena
s
restritiva
s
de liberdade para
3
(três) anos
e
6 (seis) meses de reclusão
e
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção,
no regime inicial
fechado
,

e
33 (trinta e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024